Tribunal: CARF
Processo: 10708.000821/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10708.000821/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.462 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FRANCISCO CARLOS GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10708.000821/2007-17
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000821/2007-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi lavrado Notificação de Lançamento
de fls.03-06, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2004, ano-calendário
2003. O crédito tributário apurado está assim constituído:
IRPF – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
10.407,40
Multa de Ofício (passível de redução)
7.805,55
Juros de Mora (calculados até o lançamento)
5.462,84
IRPF – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0,00
Multa de Mora (Não passível de Redução)
0,00
Juros de Mora (Calculado até o lançamento)
0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado
23.675,79
No demonstrativo das infrações e enquadramento legal à(s) fl(s). 04-06, as infrações
apuradas estão, em síntese, assim descritas:
· Dedução indevida a título de dependentes: regularmente intimado(a), o(a)
contribuinte não atendeu ao pedido de esclarecimentos. Valor: R$ 5.088,00;
· Dedução indevida a título de despesas médicas: regularmente intimado(a), o(a)
contribuinte não atendeu ao pedido de esclarecimentos. Valor: R$ 29.087,21;
· Dedução indevida a título de despesas com instrução: o(a) contribuinte,
devidamente intimado(a), não apresentou documentação comprobatória das despesas.
Valor: R$ 3.669,90.
Cientificado(a) do lançamento, conforme aviso de recebimento à fl. 38, o(a)
contribuinte
apresenta
impugnação
(fls.
01-02)
ao
lançamento,
alegando,
resumidamente, o que se segue:
Que não recebeu qualquer intimação anterior a presente notificação para apresentar a
documentação probatória. Afirma que não teria dificuldades de cumprir a intimação,
visto que todas as deduções pleiteadas estão embasadas em comprovantes, conforme
cópias anexa.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria RFB no 1.023, de 30 de março de 2009,
publicada no DOU em 02/04/2009.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000821/2007-17

Comprovada a dependência para fins do imposto de renda, restabelece-se o valor
relativo aos dependentes informados na declaração de ajuste e devidamente
comprovados.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Comprovada parcialmente a realização da despesa, restabelece-se o valor
correspondente na declaração de ajuste anual.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESA COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual pagamentos efetuados a estabelecimentos
de educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes quando forem relativos ao próprio contribuinte e/ou seus
dependentes, desde que devidamente comprovado o dispêndio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas e de instrução estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são
as deduções indevidas com instrução, no valor de R$ 3.669,90 e despesas médicas, no valor de
R$ 29.0876,21.
Do Mérito
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9), apontados
pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ *******3.669,90 deduzido indevidamente a titulo de Despesas com Instrução,
por falta de comprovação.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 57), foi
a seguinte:
O contribuinte apresenta os documentos de fls. 29-36 para comprovar as
despesas com instrução. Contudo, não é possível vincular tais pagamentos aos
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000821/2007-17

dependentes mencionados na Declaração, visto que os recibos não informam o nome
do aluno.
Por sua vez, a base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do
RIR/99, in verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade julgadora para a manutenção das
glosas sobre as despesas com instrução foi a falta de comprovação dos dispêndios com
instrução.
Com sua impugnação o interessado apresentou: certidões de nascimento (e-fls.
13/15); e recibos de pagamento (e-fls. 32/41) de mensalidades escolares
Com o recurso voluntário acrescenta declarações (e-fls. 68/69) emitidas pelo
Centro de Ensino e Aprendizagem Laranjinha informando que os pagamentos foram feitos pelo
recorrente em favor de seus dependentes..
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que o recorrente logra
êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções de despesas com
instrução pleiteadas neste recurso voluntário.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 8), apontado pela autoridade
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ *******29.087,21 deduzido indevidamente a titulo de Despesas com Instrução,
por falta de comprovação.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção das glosas (e-fls. 56),
foram as seguintes:
- Ulisses P. de Souza
Os recibos de fls. 14-17 no valor total de R$ 15.000,00 não serão aceitos em
virtude de não estarem em conformidade com a legislação supra citada, uma vez que
não especificam o endereço do prestador dos serviços médicos. Além disso, os recibos
de fls. 14-15 não informam o beneficiário dos serviços prestados.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000821/2007-17

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento por falta de
comprovação.
O julgamento anterior indicou que os recibos não indicavam os pacientes dos
serviços prestados nem informava o endereço do respectivo prestador.
Com sua peça impugnatória o recorrente apresentou recibos (e-fls. 16/19), no
intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos.
Em sede recursal reapresenta tais documentos (e-fls. 66/67) acrescidas das
informações faltantes.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.462 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000821/2007-17

Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas glosadas
nesta notificação de lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que o recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas despesas médicas e com instrução.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 83
DF CARF MF
Original